Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS CORROBORATIVOS. PROVA SUFICIENTE E HARMÔNICA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima é suficiente para a condenação; e (ii) estabelecer se a relação de parentesco entre o réu e a vítima (tio-sobrinha) caracteriza causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, ostenta especial relevância probatória, quando apresentada de forma firme e coerente, ainda mais quando corroborada por elementos como relatórios escolares, mudança de comportamento e testemunhos (mesmo que indiretos) de terceiros.
4. A ausência de prova direta não desqualifica a narrativa da vítima, considerando a natureza sigilosa e privada desses delitos.
5. A relação de parentesco entre o réu e a vítima, mesmo na ausência de casamento, é reconhecida em razão da união estável do réu com a irmã da mãe da vítima, configurando a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.
6. A sentença de absolvição se revela inadequada diante dos elementos probatórios apresentados, incluindo o depoimento da vítima e de terceiros e documentos escolares e do Conselho Tutelar, que apontam para a procedência da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
8. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, pode fundamentar a condenação em crimes contra a dignidade sexual.
9. A união estável configura relação de parentesco apta a justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215-A e 226, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 226; Lei no 14.344/22, art. 2o, I e II; Lei no 13.431/2017, art. 4o, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844710, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1943878, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/11/2024.